Tribunal: TJSP
Processo: 1502899-47.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção por falta de interesse de agir, em razão do valor da dívida, inferior ao limite estabelecido na Resolução 547/CNJ. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.